Tribunal: TJSP
Processo: 1009052-96.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REABILITAÇÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS DÉBITOS DA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da ré – Alegação de que os serviços contratados foram efetivamente cumpridos e demonstrados nestes autos – Descabimento – Requerida que não se

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REABILITAÇÃO DE CRÉDITO, MEDIANTE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS DÉBITOS DA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – Apelo da ré – Alegação de que os serviços contratados foram efetivamente cumpridos e demonstrados nestes autos – Descabimento – Requerida que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era próprio – Ausentes provas do serviço para o qual fora contratada – Baixa dos apontamentos existentes em nome da autora que, por si só, não comprovam a adequada prestação dos serviços pela ré – Mera exclusão dos apontamentos, sem quaisquer justificativas para tanto – Valores cobrados pela ré relativos ao ajuizamento de demandas judiciais que sequer encontram previsão contratual no instrumento originalmente pactuado entre as partes – Contrato celebrado que prevê expressamente a atuação da ré por meio de renegociação extrajudicial dos débitos – Ausência de prova da escorreita prestação dos serviços contratados pela autora – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Parcial procedência adequada – Recurso não provido – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso não provido.